Tribunal: STF
Processo: Rcl 53629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Jairo Marcos Pereira Passos contra ato da Colégio Recursal de Mogi Mirim.



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, objetivou a exclusão da incidência dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista seu caráter indenizatório.



    Afirma que, após a interposição de recurso extraordinário, o juízo reclamado assentou que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral no Tema 163.



    Argumenta que o caso dos autos harmoniza-se ao decidido no RE 593.068 (Tema 163) e no RE 642.682 (Tema 448) do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que esta Corte firmou entendimento de que é incompatível com a Constituição a extensão do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas, bem como assentou a ausência de caráter geral desse adicional e a impossibilidade de sua extensão a servidores inativos ou àqueles que não exerçam atividade comprovadamente insalubre.



    Aduz também que o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068 (TEMA 163), entendeu que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”. 



    Alega, assim, a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza não incorporável aos proventos dos inativos ou pensionistas.



    Requer a procedência da presente reclamação para reformar a decisão reclamada, por ter contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448. 



    É o relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro aplicação errônea de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação dessa tese.



    Verifico que o tribunal reclamado entendeu que não seria aplicável à hipótese o decidido no julgamento do RE-RG 593.068 (Tema 163), no âmbito da repercussão geral.



    Destaco que a controvérsia nesse paradigma tratou da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:



    ”Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”. (RE 593.068, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.3.2019)



    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que o referido paradigma não se aplica ao caso nos seguintes termos:



    “Contudo, revendo posicionamento anteriormente adotado e curvando-se à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Tribunal, referido entendimento não se aplica ao presente caso. 



    Isso porque o adicional de insalubridade, discutido nestes autos, é incorporado aos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais, nos termos da legislação estadual. 



    Logo, partindo-se da premissa que o adicional de insalubridade integra a remuneração do servidor e, embora de natureza transitória, é incorporável à aposentadoria, não há dúvidas de que sobre a benesse deve incidir a contribuição previdenciária. 



    Trata-se de simples aplicação do princípio da referibilidade”. (eDOC 9, p. 5-6)



     Eis a ementa da decisão reclamada:



    “Agravo Interno – Recurso Extraordinário nº 593068/SC (Tema nº 163, STF) - Art. 1.030, II do Código de Processo Civil – Insurgência a respeito da possibilidade de cômputo do adicional de insalubridade como base de cálculo para contribuição previdenciária – PUIL nº 0000007-34.2020.8.26.9041 - Agravo improvido”. (eDOC 9, p. 2) 



    Inicialmente, destaco que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. Nesses termos, na hipótese, ao analisar os documentos acostados aos autos, o tribunal reclamado entendeu pela possibilidade de cômputo do adicional de insalubridade como base de cálculo para contribuição previdenciária, assentando a natureza remuneratória da verba. Nesse contexto, entendeu pela incompatibilidade do paradigma com a situação tratada no julgado reclamado.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    Cabe ressaltar, quanto à não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade, que o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Com efeito, na ocasião do julgamento do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, mas remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária.



    Assim, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente